Tribunal: TJDFT
Processo: 0769463-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TEMA No 983. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar: a) se o valor fixado para a finalidade de compensação aos danos morais mostra se proporcional à gravidade dos fatos reconhecidos na sentença; e b) se os critérios adotados para o termo inicial dos juros de mora estão corretos.
2. O entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu tema repetitivo no 983, é no sentido de que a prática de violência doméstica é causa de dano extrapatrimonial.
3. O arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
4. Nesse contexto, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 4.1. A primeira fase do arbitramento deve levar em consideração os grupos de julgados. 4.2. O segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso, de acordo com os critérios já expostos acima. São eles: a) a dimensão do dano; b) a culpabilidade do agente; c) eventual culpa concorrente da vítima; e d) posição política, social e econômica das partes.
5. A partir da análise da conduta empreendida pelo apelado, bem como a condição financeira ostentada pela vítima, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), no caso, afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação dos danos morais.
7. No que concerne ao termo inicial para fluência dos juros de mora, prevalece o enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça que preceitua que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” e o enunciado no 362 da Súmula da mencionada Corte Superior de Justiça que estabelece que “a correção monetária devida incide a partir da data do arbitramento”.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.